Tribunal: TJMT
Processo: 1027741-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR EDUARDO ANTONIO GOMES DE ARRUDA - CPF: 737.280.041-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1027741-46.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07.10.2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

VITOR EDUARDO ANTONIO GOMES DE ARRUDA

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC).

DANOS MORAIS INOCORRENTES.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
VITOR EDUARDO ANTONIO GOMES DE ARRUDA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 547,60 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)
inserida em
02.05.2022,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, contudo
julgou improcedentes
o pedido de indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385/STJ.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja afastado a aplicação da Súmula 385/STJ, com arbitramento da indenização a título de danos morais.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
".
Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

7.
Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
02.05.2022
existiam inscrições preexistentes efetuadas pelas empresas
NU FINANCEIRA S/A e BANCO ITAUCARD
nos valores de
R$ 153,32 e R$ 831,18,
incluídas em
04.01.2022 e 04.02.2022
respectivamente
, cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

8.
Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão das negativações preexistentes.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Por oportuno,
condeno
a Recorrente
VITOR EDUARDO ANTONIO GOMES DE ARRUDA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022